Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO DO JULGADO RESCIDENDO. TEMA 882. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. EQUIVOCO CARTORÁRIO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO RESCINDÍVEL. ART. 966, DO CPC. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão de desprovimento que condenou a autora ao pagamento de taxas condominiais em condomínio irregular. 1.2. Alegação de que o acórdão foi contrário ao julgado proferido pelo rito dos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 882). 1.3. A autora questiona a violação aos artigos 982, 1.040, II e 1.041 do CPC, por suposto erro de procedimento na certificação do trânsito em julgado, que teve como consequência a não apreciação dos Recursos Especial e Extraordinário pendentes.
2. A coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais (art. 5o), pois emana da segurança jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado liberal e razão de ser do próprio ordenamento jurídico. 2.1. Por essa razão, a desconstituição da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas do artigo 966, do CPC, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
3. O acórdão rescindendo, baseado em jurisprudência controvertida sobre o tema, concluiu que a controvérsia debatida nos autos não se amolda ao caso que deu ensejo à consolidação do tema n.o 882 do STJ (REsp 1.439.163/SP). 3.1. Assim, ao contrário do que alega a autora, a hipótese dos autos não se amolda ao § 5o do art. 966 do CPC, segundo o qual “cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. 3.2. Portanto, o argumento apontado pela autora, não tem o condão de macular o julgado em sede de ação rescisória, pois é vedado o reexame da causa em relação a fatos debatidos e resolvidos, nos termos do ordenamento jurídico, em atenção à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais.
4. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. 4.1. A autora questiona a violação aos artigos 982, 1040, II e 1.041 do CPC, aduzindo que, após o segundo julgamento pela 1a Turma Cível e prolatado o acórdão, ao invés dos autos retornarem para análise dos agravos em Recurso Especial e Extraordinários pendentes, foi certificado erroneamente o trânsito em julgado, com a consequente remessa dos autos para a vara de origem, sendo instaurado o cumprimento de sentença no 0709790-13.2019.8.07.0007. 4.2. No caso dos autos, constatou-se que houve, de fato, equívoco praticado por serventuário do Tribunal, ao certificar erroneamente o trânsito em julgado, sem atentar-se aos recursos pendentes. 4.3. Porém, em que pese o equívoco cartorário, o incidente não integrou a fundamentação da decisão rescindenda. Logo, fica inviabilizada a discussão acerca da violação dos artigos 982, 1040, II e 1.041 do CPC, em sede de ação rescisória, pois esse fato é extrínseco e não configura decisão rescindível, nos termos do art. 966. 4.4. Desse modo, a ação rescisória não constitui a via adequada para impugnar a certificação do trânsito em julgado apontada como indevida. 4.5. Precedente do STF (AgR AR: 2643 - 0065195-13.2018.1.00.0000, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe-103 28-05-2018).
5. Ação rescisória julgada improcedente.